Tribunal: TJSP
Processo: 1000726-60.2018.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Contrato de prestação de serviços (lavagem de "bags") – Sentença de procedência, diante da ausência de prova do pagamento alegado e da sucessão empresarial – Insurgência da ré, que alega continuidade da relação comercial com a autora – Irrelevância da sucessão empresarial – Provas dos autos que indicam que a autora assumiu dívida de empresa com quem a ré mantinha

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Contrato de prestação de serviços (lavagem de "bags") – Sentença de procedência, diante da ausência de prova do pagamento alegado e da sucessão empresarial – Insurgência da ré, que alega continuidade da relação comercial com a autora – Irrelevância da sucessão empresarial – Provas dos autos que indicam que a autora assumiu dívida de empresa com quem a ré mantinha relação jurídica e celebrou acordo verbal para pagamento, mediante descontos em notas de serviço – Acordo integralmente cumprido pela ré – Sentença reformada – Recurso provido.